Tribunal: TJMT
Processo: 1060454-46.2025.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1060454-46.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARLENE DO CARMO SANTIAGO OLIVEIRA - CPF: 208.353.961-34 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), NEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 37.788.118/0001-36 (APELADO), WAGNER BATISTA CARDOSO - CPF: 007.659.549-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO C/C REVISÃO CONTRATUAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE BENEFÍCIOS CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO EQUIVOCADA COMO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COM VALIDAÇÃO BIOMÉTRICA. RECEBIMENTO E UTILIZAÇÃO DOS VALORES. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. MANUTENÇÃO DO CONTRATO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de vício de consentimento c/c revisão contratual e repetição de indébito, reconhecendo a validade de contrato de cartão de benefícios consignado e mantendo os descontos incidentes sobre benefício previdenciário da autora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a contratação de cartão de benefícios consignado está maculada por vício de consentimento, em razão de suposta falha no dever de informação, bem como se é possível a conversão da operação em empréstimo consignado tradicional, com restituição dos valores pagos a maior.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é de consumo, atraindo a incidência do CDC, sem que isso afaste a validade de contrato regularmente celebrado e comprovado pelo fornecedor.

4. A instituição financeira demonstrou a regularidade da contratação por meio de documentação idônea, inclusive contratação eletrônica com validação biométrica, identificação do dispositivo e geolocalização, além de termo de confissão de dívida.

5. Restou comprovado o efetivo recebimento e a utilização reiterada dos valores disponibilizados, inclusive mediante saques, o que evidencia ciência e concordância da consumidora quanto à natureza do produto contratado.

6. Inexistem elementos que caracterizem erro substancial, dolo ou qualquer outro vício de vontade, sendo inaplicável a tese de nulidade ou conversão contratual.

7. A conduta da parte autora, após a fruição do crédito, impede a desconstituição do negócio jurídico, à luz do princípio do venire contra factum proprium.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação cível desprovida, com manutenção integral da sentença e majoração dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento:

1. A comprovação da contratação eletrônica válida, aliada ao recebimento e à utilização dos valores disponibilizados, afasta a alegação de vício de consentimento em contrato de cartão de benefícios consignado.

2. O comportamento contraditório do consumidor impede a desconstituição do negócio jurídico regularmente celebrado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARLENE DO CARMO SANTIAGO OLIVEIRA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT aos autos da
Ação Declaratória de Vício de Consentimento c/c Revisão Contratual e Repetição de Indébito da Forma Simples n. 1060454-46.2025.8.11.0041
, ajuizada em desfavor de
NEO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

A sentença (ID. 331245877) reconheceu a regularidade da contratação e julgou improcedentes os pedidos da exordial, condenando a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em razões recursais (ID. 331245880), a apelante, em síntese, sustenta a nulidade da contratação por vício de consentimento, ao argumento de que acreditava estar firmando empréstimo consignado tradicional, com parcelas fixas e prazo determinado, quando, na realidade, foi vinculada a contrato de cartão de crédito consignado (RMC), modalidade mais onerosa e substancialmente diversa, sem que lhe fossem prestadas informações claras, adequadas e suficientes.

Aduz que a instituição financeira violou o dever de informação, afirmando que não há qualquer comprovação da entrega/desbloqueio e uso do cartão de crédito supostamente contratado, circunstâncias que evidenciam a indução em erro quanto à natureza do negócio jurídico celebrado.

Afirma, ainda, que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC, especialmente quanto à comprovação da regular contratação do cartão RMC, da entrega do plástico, do fornecimento de informações claras e da manifestação de vontade consciente da consumidora.

Por isso, pugna pelo provimento recursal para que seja reformada a sentença, a fim de que seja reconhecida a irregularidade da contratação de cartão de crédito com RMC, com a conversão da operação de crédito em empréstimo comum.

Requer, ainda, a restituição simples dos valores pagos a maior, afastando-se os encargos próprios de cartão de crédito consignado.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 331245882).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Consta dos autos que a autora, ao consultar o extrato de seu benefício previdenciário, constatou a existência de descontos contínuos, realizados pela instituição ora requerida sob a rubrica de cartão de crédito.

Afirma desconhecer a contratação, sustentando que a operação realizada junto à requerida consistiu, na verdade, em mera simulação para obtenção de empréstimo consignado simples, modalidade que efetivamente pretendia contratar, razão pela qual afirma estar caracterizado vício de consentimento.

Aduz que a modalidade contratada é significativamente mais onerosa, uma vez que o pagamento mínimo descontado diretamente em folha amortiza apenas os encargos, mantendo inalterado o saldo principal da dívida.

Ainda, alega que a requerida não cumpriu com seu dever de informação, vez que, no momento da contratação, não lhe foi esclarecida a real natureza da operação, tampouco os encargos e consequências inerentes ao cartão de crédito consignado.

Diante disso, ajuizou a presente demanda, requerendo, liminarmente, a antecipação da tutela de urgência para a imediata suspensão dos descontos mensais.

No mérito, pugnou pela declaração de inexistência do débito ou, subsidiariamente, pela conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado tradicional, com readequação dos encargos e restituição dos valores pagos a maior.

O feito teve regular processamento. O pedido liminar foi indeferido (ID. 331245852).

Em sede de contestação (ID. 331245862), arguiu a inépcia da inicial, sustentando que a autora teria contratado cartão de benefício consignado, e não cartão de crédito consignado com RMC.

Ainda, defendeu a regularidade da contratação, afirmando que a autora anuiu expressamente à operação. Para tanto, juntou aos autos o suposto contrato de adesão (ID. 331245870), termo de confissão de dívida (ID. 331245865) e comprovantes de transferência (ID. 331245867 e 331245871).

Em 25/09/2025, sobreveio sentença que rejeitou a preliminar de inépcia, ao fundamento de que a utilização de terminologia diversa não prejudicou o exercício do contraditório e da ampla defesa. No mérito, reconheceu a regularidade da contratação, julgando improcedentes os pedidos da exordial e condenando a parte autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais (ID. 331245877)

Inconformada, recorre a parte autora.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

A controvérsia recursal limita-se à existência e validade da contratação do cartão de crédito consignado e à alegada violação ao dever de informação pela instituição financeira.

Inicialmente, cabe destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, pois trata-se de uma típica relação de consumo (Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça).

Isso implica na aplicação das disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor, como o dever de informação, a transparência nas relações contratuais e a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, desde que preenchidos os requisitos legais.

Destaca-se, ainda, que tratando-se ação declaratória de inexistência de débito, prevalece na jurisprudência pátria o entendimento consolidado de que o ônus probatório quanto à existência e regularidade da relação contratual incumbe ao credor.

Na hipótese, em que pese a argumentação da parte autora, verifica-se que a instituição financeira logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação, mediante a juntada de documentação que evidencia a manifestação de vontade do autor, incluindo contratação eletrônica com validação biométrica via “selfie”, identificação do dispositivo utilizado e geolocalização (IDs. 331245870):

Destaca-se também que
o contrato entabulado entre as partes é claro ao evidenciar que a modalidade contratada era, de fato, a de cartão de benefícios consignado,
dispondo, ainda, os encargos, valores, prazos de pagamento e a natureza não rotativa, diferente da modalidade de cartão de crédito consignado por RMC.

Importa salientar que nas contratações realizadas por meio digital, a formalização eletrônica supre a assinatura manuscrita, desde que comprovada a identidade do contratante, o que se verifica na hipótese.

Ademais, a regularidade da contratação e anuência da consumidora é demonstrada, ainda, pelo Termo de Autorização para Quitação e Confissão de Dívida no valor de R$ 24.874,44 (vinte e quatro mil, oitocentos e setenta e quatro reais r quarenta e quatro centavos), valor total referente aos saques realizados (R$ 13.636,08 e R$ 11.238,36), conforme ID. 331245865 e 331245866:

Outrossim, verifica-se que,
além de anuir com a contratação do crédito e com os descontos realizados em folha, a apelante efetivamente recebeu o valor emprestado, além de realizar saques por meio do cartão de benefícios (ID. 33245871):

Com efeito, salienta-se que o saque através do cartão de crédito é uma modalidade de operação disponibilizada por instituições financeiras, na qual o titular do cartão de crédito pode sacar valores dentro do limite disponível no cartão.

A utilização da modalidade de saque por meio do cartão de crédito pelo requerente, especialmente ao longo do tempo, evidencia de forma inequívoca a sua anuência tácita quanto ao produto e às condições financeiras que lhe são inerentes, incluindo as taxas de juros aplicáveis.

De acordo com o Código Civil, a interpretação das manifestações de vontade deve considerar o comportamento das partes envolvidas, sobretudo quando este comportamento é praticado de forma consistente e habitual, como ocorre no presente caso.

Neste sentido, é o art. 112 do CC/2002:

“
Art. 112
. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem.”

Com tais considerações, e diante da comprovação documental do acordo de vontades e do recebimento do valor pela parte autora, tenho como válido o contrato questionado em sua integralidade, razão pela qual não há que se falar em nulidade do pacto, conversão, repetição do indébito ou reparação de danos morais.

Nesse contexto, os vícios de vontade são defeitos que comprometem a formação do ato jurídico, tornando-o anulável, conforme disposto nos artigos 138 a 155 do Código Civil. São eles: o erro (art. 138), o dolo (art. 145), a coação (art. 151), o estado de perigo (art. 156), a lesão (art. 157) e a fraude contra credores (art. 158).

Tais vícios ocorrem quando a manifestação da vontade é contaminada por elementos que afetam a liberdade ou o conhecimento do agente no momento da celebração do negócio jurídico, comprometendo sua validade.

No entanto, no presente caso, inexiste qualquer prova nos autos de que tenha havido vício de vontade na celebração do contrato. Não há indícios de erro substancial, coação, dolo ou qualquer outra forma de vício que comprometa a livre manifestação das partes.

Assim, não procede à alegação de erro ou vício de consentimento, pois a parte recorrente, além de ter usufruído dos valores liberados, agiu em contradição com seu comportamento inicial, o que atrai a aplicação do princípio do
venire contra factum proprium
, amplamente aceito na doutrina e jurisprudência.

Este princípio impede que uma parte venha a contradizer sua conduta anterior, em prejuízo da confiança da outra parte, após tanto tempo de execução do contrato.

Deste modo, deve o contrato ser considerado hígido e plenamente válido, preservando-se os efeitos jurídicos dele decorrentes.

Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança das prestações decorrentes da operação de cartão de benefícios consignado, não há que se falar em inexistência de relação jurídica ou configuração do dano material e moral.

Este sodalício trilha no mesmo sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS.
CONTRATAÇÃO REGULAR E UTILIZAÇÃO REITERADA DO PRODUTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
RECURSO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso atende ao princípio da dialeticidade, porquanto expõe fundamentos claros e suficientes para demonstrar inconformismo com a sentença 4. Contratos de cartão de crédito consignado constituem obrigações de trato sucessivo, cujo prazo prescricional inicia-se com o vencimento da última parcela, inexistindo decadência, pois o vínculo permanece vigente e as cobranças são mensais 5. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, mas a proteção não afasta a validade de contrato regularmente firmado e utilizado pela parte autora 6
. A assinatura do termo de adesão, a clara indicação da natureza do produto e a efetiva utilização do cartão, inclusive para saques, evidenciam ciência e concordância com as condições pactuadas, afastando a alegação de vício de vontade

7. A ausência de prova de indução a erro, dolo, coação ou outro defeito do negócio jurídico impõe a preservação do contrato, vedando enriquecimento ilícito e comportamento contraditório da consumidora
IV. DISPOSITIVO E TES Recurso provido Tese de julgamento: 1. A existência de fundamentos claros no recurso afasta alegação de violação ao princípio da dialeticidade 2. Em contratos de cartão de crédito consignado, a prescrição e a decadência não se operam enquanto vigente o vínculo e ocorrendo cobranças periódicas 3. A assinatura e utilização reiterada do produto afastam a alegação de vício de consentimento e asseguram a validade do contrato
(N.U 1043611-40.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2025, Publicado no DJE 03/09/2025) – destaquei.

Com tais considerações e diante da comprovação documental da efetivação do negócio jurídico com base do acordo de vontades, ausência de abusividade, tenho como válido o contrato questionado em sua integralidade, razão pela qual não há que se falar em nulidade do pacto, conversão, repetição do indébito ou reparação de danos morais.

Ante o exposto,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença recorrida na integralidade de seus termos.

Considerando o resultado do julgamento,
majoro
a verba honorária para 12% (doze por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026